Tribunal: CARF
Processo: 10880.918026/2015-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.918026/2015-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2022
Recorrente
HYPERA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
ESTIMATIVAS
EXTINTAS
POR
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL. RECONHECIMENTO
TOTAL PARA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. SÚMULA 177 DO
CARF.
Consoante a Súmula CARF no. 177, estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo José Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Mauritânia
Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.918026/2015-96
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918026/2015-96

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 38401.10319.231013.1.2.03-5977
anexo às e-fls. 87 a 89 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 90. O direito creditório sob
análise refere-se a Saldo Negativo de CSLL, apurado pelo sujeito passivo para o ano-calendário
de 2011 (SN CSLL AC/2011), obtido a partir da seguinte parcela: Demais Estimativas
Compensadas: R$ 3.897.710,26.
2. Consoante despacho decisório de e-fl. 90, tal montante, mais especificamente
constante da DComp 05946.47455.280411.1.3.11-1120, restou não confirmado, por não se ter
homologado a tencionada compensação da estimativa de Março do referido ano-calendário de
2011 (vide e-fls. 67 a 86), daí resultando a rejeição do PER, bem assim da homologação das
compensações que tencionavam utilizar o direito creditório ali constante, citadas no referido
despacho.
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu pleito em
11/05/2015 (e-fl. 92), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 10 e anexos,
assim perfeitamente resumidos pela autoridade julgadora de 1a. instância, às e-fls. 101 e ss.,
verbis:
“(...)
h. Conforme descrito acima, o indeferimento do crédito de Saldo Negativo de
CSLL está pautado única e exclusivamente na não homologação da DCOMP
no. 05946.47455.280411.1.3.11-1120, transmitida para pagamento do valor de
CSLL devida por estimativa, referente ao mês de março de 2011.
i. Ao verificar os motivos pelos quais a citada DCOMP não fora homologada, a
Contribuinte se deparou com a seguinte situação PER/DCOMP no sítio da
própria RFB, "Despacho Decisório Emitido", conforme abaixo demonstrado.

j. Neste momento cabe a Contribuinte um pequeno histórico relativo a DCOMP
tida como não homologada pela RFB, nos termos do despacho emitido. Em
28/10/2010 a Contribuinte transmitiu a PER no. 17364.35430.281010.1.5.11-
1011, tendo como tipo de crédito a COFINS Não-Cumulativa - Mercado
Interno referente ao 2o. trimestre de 2009, sendo uma das DCOMPs a ele
vinculada justamente a DCOMP 05946.47455.280411.1.3.11-1120, transmitida
para pagamento da CSLL devida por estimativa no mês de março de 2011.
k. Para análise da PER 17364.35430.281010.1.5.11-1011, a Delegacia
Especial da Receita Federal do Brasil de São José do Rio Preto (DRF SJR
RFB) formalizou processo administrativo no. 12585.000.283/2010-25,
culminando, após auditoria fiscal realizada, em despacho decisório proferido
em 18/03/2013 (Doc. 06), que propôs o não reconhecimento do direito
creditório e o indeferimento do pedido de ressarcimento de créditos de
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918026/2015-96

COFINS, como também a não homologação das compensações declaradas,
cujos débitos estão cadastrados nos processos de cobrança no.
10880.722286/2013-04 e no. 10880.722289/2013-30.
l. Inconformada com o referido despacho decisório, a Contribuinte, em
14/10/2013, através de seus advogados, protocolou a devida Manifestação de
Inconformidade contra os Processos Administrativos no. 12585.000.283/2010-
25, no. 10880.722286/2013-04 e no. 10880.722289/2013-30, requerendo que
fossem acolhidas as razões lá arguidas para que tenha reconhecido o seu
direito de crédito, com consequente homologação das compensações efetuadas
(Doe. 07).
m. Os referidos processos vinculados estão sob judice administrativa, estando
atualmente em exame pelo Conselho de Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF conforme se verifica através dos dados dos processos extraídos
do Comprot (Doe. 08).
n. Logo, o indeferimento do crédito pleiteado no PER
38401.10319.231013.1.2.03-5977 deve ser afastado, uma vez que o processo
administrativo que analisa as compensações efetuadas com o crédito disposto
na PER 17364.35430.281010.1.5.11-1011, compensação esta atrelada ao
despacho decisório em discussão, encontra-se pendente de julgamento
administrativo, restando evidente que toda e qualquer cobrança está no mínimo
suspensa, ao teor do que dispõem o artigo 151, inciso III, do Código Tributário
Nacional em consonância com o artigo 77 § 5o., da IN 1.300/12.
o. Cita legislação
p. As reclamações e os recursos administrativos, ou seja, a manifestação de
inconformidade, a impugnação, a defesa ou o recurso administrativo contra o
lançamento constitutivo do crédito tributário suspendem sua exigibilidade,
conforme se constata da simples leitura ocular dos dispositivos legais retro
transcritos.
q. Dessa forma, respeitados os pressupostos instituídos em lei, para a
instauração do processo administrativo tributário, os recursos administrativos
possuem o condão de sustar, mesmo que provisoriamente, a exigibilidade de
quaisquer créditos a ele vinculados.
r. Desrespeitar tal procedimento implicaria afronta aos princípios basilares do
processo administrativo tributário, quais sejam, o da ampla defesa e o do
contraditório, insculpidos no art. 5o., LV, da Constituição Federal.
s. Esse direito, expressamente reconhecido pela Carta Magna vigente, traduz
diretamente a exigência do exercício de um poder jurídico-público justo,
proporcionando ao administrado os fatos e fundamentos invocados pela
autoridade, o pleno direito de ser ouvido e o de contrapor-se às alegações da
parte adversária.
t. Logo, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito tributário, em razão de
pendência de reclamação ou recurso administrativo, fica o fisco inibido de
proceder qualquer ato de cobrança relativo a créditos tributários vinculados
direta ou indiretamente ao processo administrativo em discussão.
u. Nos termos do art. 156, II, do CTN, a compensação é modalidade de extinção
do crédito tributário. A Lei ne 9.430/96, ao minudenciar a matéria, estabelece
que esta extinção sujeita se a condição resolutória de sua ulterior
homologação, permanecendo extinto o crédito tributário até o momento da sua
não-homologação definitiva.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918026/2015-96

v. Portanto, conclui se que não caberia ao agente fiscal designado para
investigar o PER relativo ao crédito de CSLL desconsiderar a compensação
promovida para a extinção das estimativas. Nesta linha as normas jurídicas
relativas à compensação prevêem o devido processo legal para apreciação da
declaração apresentada pela contribuinte, o qual restaria inobservado se a
autoridade administrativa, responsável pela análise do crédito pleiteado de
CSLL desconsiderasse o procedimento de compensação efetuado pela
contribuinte.
w. Resta evidente que uma vez existente o crédito e sendo o mesmo passível de
ser utilizado em compensação, não é cabível sua desconsideração em
decorrência de questões ainda não julgadas, sob pena de estarmos infringindo
dispositivos legais.
x. E mais que isso, estaríamos diante de ocorrência de bis in idem, vez que não
há dúvidas de que o resultado final do processo de compensação relacionado a
estimativa de CSLL não causará qualquer reflexo negativo ao montante
apurado a título de saldo negativo, seja porque a decisão favorável ao
contribuinte determinará a extinção das estimativas via compensação, seja
porque havendo decisão desfavorável, o contribuinte será obrigado a quitar os
débitos de estimativas lá indicados para compensação e não compensados, o
que confirmará, consequentemente, o lastro do respectivo direito creditório.
y. Tanto é verdade que a própria Receita Federal do Brasil, por meio de sua
Coordenadoria de Tributos sobre a Renda, Patrimônio e Operações
Financeiras (Cosit), já editou uma Solução de Consulta Interna n^ 18/06, a
qual estabelece que, na hipótese de não homologação de DCOMP relacionada
a débito de estimativa mensal, o fato de tal compensação encontrar-se em
discussão administrativa ainda não julgada definitivamente não macula o
crédito relativo ao saldo negativo apurado ao final do período base relativo a
tal estimativa.
z. Essa posição adotada pela própria Receita Federal corrobora o
entendimento do Poder Judiciário sobre a manutenção do status de "extinção"
dos débitos compensados até o julgamento definitivo do respectivo processo
administrativo fiscal.
aa. Diante de todo o exposto, não resta dúvida que nos deparamos com erro
material cometido pela Receita Federal do Brasil, que não reconheceu o
pagamento efetuado via compensação eletrônica (PER/DCOMP) pela
Contribuinte, pelo fato deste fazer parte de um processo administrativo até o
momento não concluído, o que ainda garante o direito a contribuinte de
reconhecê-lo como existente.
bb. Assim, em face da comprovação do crédito, não subsiste razões para a não
homologação da compensação, uma vez que o pagamento originador do saldo
negativo da CSLL gerado através de uma compensação ainda não pode ser
considerada como não homologada pela Receita Federal, ponto este que
garante a contribuinte o seu direito de fato.
DO PEDIDO
cc. Diante do exposto, comprovada a existência do crédito em favor da
Contribuinte, no montante principal de R$ 3.897.710,26 (Três milhões,
oitocentos e noventa e sete mil, setecentos e dez reais e vinte e seis centavos),
requer-se seja reformada a decisão ora combatida para o fim de que seja
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918026/2015-96

reconhecida a compensação efetuada para pagamento da CSLL devida por
estimativa, originária do crédito ora pleiteado.
dd. Caso esta delegacia entenda pela impossibilidade de considerar
homologada a compensação em virtude de processo administrativo pendente,
requer-se a suspensão da exigibilidade de quaisquer créditos tributários a ele
vinculados até decisão definitiva dos processos administrativos n9
12585.000.283/2010-25, n9 10880.722286/2013-04 e n9 10880.722289/2013-
30.
(...)”
4. A partir da análise da manifestação de inconformidade foi prolatado, pela
autoridade julgadora de 1a. instância, em 29/03/2017, o acórdão DRJ/CTA 06-58.240, de e-fls.
99 a 108, onde se manteve o não reconhecimento do direito em litígio. A decisão de 1a. instância
encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COMPENSADAS E NÃO
HOMOLOGADAS. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
O crédito passível de compensação com débitos perante a Fazenda Pública deve
ser líquido e certo. Carece dessas características o saldo negativo de IRPJ na
parte composta por estimativas compensadas pendentes de decisão
administrativa, haja vista que essas não se encontram extintas nos termos da
legislação que rege a matéria.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/05/2017 (cf. e-fl. 112), a
contribuinte apresentou, em 31/05/2017 (cf. e-fl. 113), Recurso Voluntário de e-fls. 169 a 174,
onde, em breve síntese, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Os procedimentos inerentes à Declaração de Compensação são regidos
atualmente pela Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e pela Instrução Normativa RFB 1.300,
de 20 de novembro de 2012, que, dentre outras determinações, preveem que a Declaração de
Compensação extingue o crédito tributário, sob condição de ulterior homologação do
procedimento. Assim sendo, uma vez feita a compensação, o crédito é tido como extinto, e logo
líquido, até que se extinga todos os procedimentos administrativos referente a sua homologação,
inclusive os julgamentos administrativos das Manifestações de Inconformidade;
b) Portanto, é certo entre a efetiva compensação e o encerramento do
procedimento de homologação, é possível, se não provável, que diversos atos encadeados e
conexos ocorram, todos esses vinculados à primeira compensação. Assim, a desconsideração de
uma compensação poderia, hipoteticamente, desencadear uma série de outros indeferimentos
devido a um efeito sistémico, como pretende a decisão de 1a. Instância, gerando uma
insuportável e injustificável insegurança jurídica acerca do instituto da compensação e seus
efeitos;

Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918026/2015-96

c) A fim de evitar tal problema, a mencionada Lei 9.430/96, no parágrafo 6o. de
seu artigo 74, determina expressamente que a declaração de compensação constitui confissão de
divida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados;
d) Portanto, não há qualquer dúvida quanto à liquidez dos débitos constantes das
Declarações de Compensação, como alegado pelo senhor Agente Fiscal. Consequentemente, a
antecipação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e de Contribuição Social Sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados no regime de estimativas são passíveis de utilização na
apuração anual e podem gerar novas compensações, na hipótese de tributos antecipados em
excesso. Caso alguma das compensações venha a ser definitivamente não homologados, o tributo
confessado, se não for pago pelo contribuinte de forma espontânea, deverá ser cobrado conforme
previsto nos parágrafos 7o. e 8o. Do já mencionado artigo 74 da Lei no. 9.430/96, o que por si só
convalida a apuração original do IRPJ e da CSLL. Ora, se assim não o fosse, estaríamos diante
de uma cobrança em duplicidade, pois a Recorrente seria obrigada a efetuar o recolhimento
referente à compensação não homologada e ainda assim ajustar a apuração do IRPJ e da CSLL;
e) Destarte, em apertada síntese, é certo que mesmo o indeferimento definitivo de
compensação de IRPJ e CSLL antecipados no regime de estimativa não tem o condão de
inviabilizar a utilização de tais antecipações na apuração anual de tais impostos, ou mesmo da
realização de compensação de saldo negativo de IRPJ, como pretende a decisão ora recorrida.
Aliás, a própria Receita Federal reconhece a correção do procedimento adotado pela Recorrente,
como demonstra a Solução de Consulta Interna (SCI) COSIT no. 18, de 2006, cuja observância é
mandatória pelos agentes da Receita Federal, citando ainda jurisprudência administrativa oriunda
deste Conselho e os acórdãos prolatados nos processos n^s 10783,900282/2011-00 e
10783.903735/201141
f) Requer, assim, que seja reformada a decisão ora recorrida, para o fim de que
seja reconhecida a compensação efetuada para pagamento da CSLL devida por estimativa,
originária do crédito ora pleiteado, com base, inclusive, na Solução de Consulta Interna (Cosit), e
em farta jurisprudência administrativa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator.
6. Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/05/2017 (cf. e-fl. 112), a
contribuinte apresentou, em 31/05/2017 (cf. e-fl. 113), Recurso Voluntário de e-fls. 169 a 174.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
Quanto à extinção por compensação do débito de estimativa de março de
2011
7. Em que pese o entendimento pessoal deste Relator, no sentido de que a melhor
solução seria sobrestar o presente processo, de forma aguardar a solução administrativa de todos
os feitos onde se discute a compensação das estimativas que dão origem à qualquer parcela do
Saldo Negativo aqui litigado e somente posteriormente manifestar-se quanto à procedência do
PER, faço notar que o montante em litígio (no valor de R$ 3.897.710,26) é incontroversamente
composto por estimativas compensadas e confessadas mediante Declarações de Compensação
(consoante demonstrado no quadro constante anexo ao despacho decisório originário, de fl. 69).
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.067 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.918026/2015-96

8. Resta assim cabível, quanto ao direito creditório em discussão, a aplicação da
Súmula CARF no. 177, vigente desde 16/08/2021 e vinculante a este Colegiado e à
Administração Tributária Federal como um todo, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021, expressis verbis:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432,
1302-004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-
004.337, 1401-004.371 e 1302-003.890.
9. Assim, firme na referida Súmula (que, ressalte-se, não possui qualquer restrição
quanto à aplicação a Pedidos de Restituição – PER, inclusive, como é o caso dos autos), é de se
reconhecer o direito creditório de R$ 3.897.710,26 em litígio, a título de Saldo Negativo de
CSLL, provendo-se o Recurso Voluntário.
Conclusão
10. Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para, quanto ao
mérito, dar-lhe provimento, com fulcro na Súmula CARF no. 177.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 310
DF CARF MF
Original